Tribunal: TJSP
Processo: 3006319-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ação ordinária – Fase de cumprimento de sentença – Título executivo judicial que estabeleceu a condenação da ré ao pagamento de quantia certa e apontada como devida na petição inicial – Ausência de insurgência no tempo certo – Respeito à coisa julgada – Decisão mantida – Recurso não provido.